Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706063-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE CARVALHO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento do Distrito Federal em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(....) a) Reconhecer a prescrição do direito da autora ajuizar ação individual de cumprimento de sentença coletiva, seja com fundamento no art. 1o do Decreto 20.910/32 e da Sumula 150 do STF e REsp 1.388.000/PR (Tema 877) ou com fundamento no art. 9 do Decreto 209.910/32 e da Sumula 383 do STF; ou b) Afastada a prescrição, pede-se o reconhecimento da prejudicialidade externa, determinando-se a suspensão do processo até o julgamento do REsp interposto na execução coletiva.(...)" Afirma o agravante: "Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz da 7a VFP, que rejeitou, em parte, a impugnação apresentada em face de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, transitada em julgado em 13.04.1998. Cabe esclarecer que o SINDISAÚDE foi vitorioso em demanda ajuizada com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do DF a restituir os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária. (PJE 000805-28.1993.07.0001). Em 2010 o Sindicato ingressou com execução coletiva, que foi embargada pelo Distrito Federal (PJE 0063796-44.2010.07.001), em que se suscitou a prescrição, necessidade de deduzir os valores pagos administrativamente, limitação temporal. A prescrição foi afastada pelo magistrado e confirmada pelo TJDFT em Agravo de Instrumento. Contra essa decisão o Distrito Federal interpôs Recurso Especial, que ficou retido nos autos. Cabe registrar que em vista dos argumentos suscitados nos embargos à execução, foi realizada perícia judicial, homologada judicialmente, em que foram elaborados 02 cálculos, o primeiro, de acordo com os critérios do Sindicato; e o segundo, de acordo com os critérios apontados pelo Distrito Federal. Ainda não foi proferida sentença. No curso da execução coletiva, o autor, assim como outros substituídos, ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença no processo 0000805-28.1993.07.0001. Contudo, o MM Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública determinou o desenterramento das petições e que fossem apresentados os pedidos de individualização do crédito em apartado. Assim, em obediência ao comando judicial, os agravados ajuizaram a ação de cumprimento individual, distribuída à 1a Vara da Fazenda Pública. A questão já restou decidida no processo coletivo, em sede de embargos à execução, relativo ao feito 0063796-44. Diante do exposto, sendo preclusa a matéria, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de março de 2022